Tribunal: TJES
Processo: 5036790-17.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036790-17.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FELIPE COLODETTE DE FREITAS e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5036790-17.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ITALO TARLES ROCHA SANTOS, FELIPE COLODETTE DE FREITAS
Advogado do(a) RECORRIDO: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FATO NOVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Tribunal do Júri) que concedeu liberdade provisória aos réus Felipe Colodette de Freitas e Ítalo Tarles Rocha Santos, revogando suas prisões preventivas.

Nas razões recursais, o Parquet sustentou a necessidade de restabelecimento das prisões, apontando gravidade concreta dos fatos, periculosidade dos réus e risco à instrução criminal, em razão de supostas ameaças veladas a testemunhas.

As defesas apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

O juízo de primeiro grau exerceu juízo de retratação, mantendo a decisão anterior que revogou a prisão, por ausência de fatos novos e reconhecimento de excesso de prazo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento parcial do recurso ministerial, para restabelecer a prisão preventiva apenas de Ítalo Tarles Rocha Santos, diante de fato novo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistem os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva dos réus; (ii) saber se fato novo superveniente justifica a reimposição da prisão de um dos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A decisão que revogou as prisões preventivas baseou-se no excesso de prazo da prisão cautelar e na ausência de contemporaneidade dos fundamentos ensejadores da segregação, em conformidade com o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal.

8. Em relação ao recorrido Felipe Colodette de Freitas, não há fato novo ou relevante que justifique a reavaliação da medida, especialmente considerando o encerramento da instrução criminal e a ausência de novos registros desabonadores.

9. Em relação a Ítalo Tarles Rocha Santos, verificou-se que, após a concessão da liberdade, foi preso em flagrante, em 06/02/2023, pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, fato que configura elemento novo e atual, apto a justificar o restabelecimento da prisão preventiva.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir que a prática de novo crime após concessão de liberdade provisória justifica a decretação de nova prisão preventiva, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

11. Relevante julgado: “A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto” (STJ - AgRg no HC: 756968/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/11/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido, para restabelecer a prisão preventiva de Ítalo Tarles Rocha Santos, mantendo-se a liberdade provisória de Felipe Colodette de Freitas.

Tese de julgamento: A constatação de fato novo, consubstanciado na prática de novo crime após concessão de liberdade provisória, autoriza o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 29; art. 312, caput e §2º; art. 589.

Código Penal, art. 121, §2º, I.

Lei n.º 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no HC: 756968 MT, rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/11/2022.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Tribunal do Júri), que, nos autos da ação penal n.º 0008157-57.2020.8.08.0035, concedeu liberdade provisória aos réus Felipe Colodette de Freitas e Ítalo Tarles Rocha Santos, revogando suas prisões preventivas.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta a necessidade de restabelecimento das prisões preventivas, destacando a gravidade concreta da conduta imputada, a periculosidade social dos acusados e a existência de supostas ameaças veladas a testemunhas.

Afirma, ainda, que a demora processual não decorreu de inércia estatal, mas sim de diversos requerimentos apresentados pelas defesas, o que afastaria o alegado excesso de prazo.

As defesas de Felipe Colodette de Freitas e de Ítalo Tarles Rocha Santos, em suas contrarrazões, requerem o desprovimento do recurso.

O Juízo
a quo
exerceu juízo de retratação nos termos do art. 589 do CPP, e manteve a decisão recorrida (ID 78432473), reiterando que a ausência de fatos novos e a demora atribuível à tramitação normal do feito não justificam a prisão preventiva.

Sobreveio, então, parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo 7º Procurador de Justiça Especial, Dr. Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo parcial provimento do recurso ministerial, exclusivamente, para determinar a nova decretação da prisão preventiva de Ítalo Tarles Rocha Santos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5036790-17.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ITALO TARLES ROCHA SANTOS, FELIPE COLODETTE DE FREITAS
Advogado do(a) RECORRIDO: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

VOTO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção da decisão que revogou as prisões preventivas de Felipe Colodette de Freitas e Ítalo Tarles Rocha Santos, nos autos da ação penal originária n.º 0008157-57.2020.8.08.0035, em que ambos respondem pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, em concurso de pessoas, e porte de arma de fogo, conforme os arts. 121, §2º, I, c/c art. 29, do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/03.

Consta dos autos que os acusados foram denunciados pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, I c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/2003, em razão da morte de Danilo da Cunha Rangel, fato ocorrido em 11 de junho de 2020.

Segundo a denúncia, os recorridos, em comunhão de esforços e com
animus necandi
, teriam invadido a residência da família da vítima e, não localizando seu irmão — o real alvo, segundo o MP —, desferiram disparos que culminaram na morte de Danilo.

Após encerrada a instrução criminal em 01/10/2021, sobrevieram pedidos das defesas de revogação da prisão preventiva, sustentando excesso de prazo, ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A decisão combatida reconheceu o excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de contemporaneidade dos fundamentos que sustentavam a prisão, revogando a medida cautelar após mais de dois anos de segregação e posterior encerramento da instrução criminal. De igual forma, destacou-se que a manutenção da custódia, ausente fato novo e relevante, converter-se-ia em antecipação indevida da pena.

O Ministério Público recorre, sustentando, em essência, que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, do risco à ordem pública e da suposta periculosidade dos acusados.

Alega, ainda, que a demora na tramitação processual não decorreu da atuação ministerial, ou de inércia do Judiciário, mas sim dos diversos requerimentos e diligências formuladas pela defesa, os quais, segundo o Parquet, seriam desnecessários, ou protelatórios.

Em parecer lançado aos autos, o douto Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opina pelo parcial provimento do recurso, para que seja restabelecida exclusivamente a prisão de Ítalo Tarles Rocha Santos, diante de fato novo: sua prisão em flagrante, em 06 de fevereiro de 2023, pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, evidenciando risco concreto e atual de reiteração delitiva.

As defesas, em contrarrazões, postulam a manutenção da decisão impugnada.

A defesa de Felipe Colodette enfatiza que a instrução processual foi encerrada em outubro de 2021 e que, desde então, não houve diligência atribuível à sua parte que justificasse a morosidade.

Sustenta que o excesso de prazo é manifesto e que a ausência de periculum libertatis atual impede a continuidade da custódia, à luz do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal.

Invoca, ainda, o princípio da presunção de inocência e rechaça a alegação de ameaça a testemunhas, afirmando que estas apenas optaram por depor sem a presença dos acusados.

A Defensoria Pública, ao representar Ítalo Tarles, apresenta argumentos similares, destacando a natureza excepcional da prisão preventiva e a necessidade de contemporaneidade entre os fatos e a decisão que a impõe.

Aduz a defesa, que o réu não ostentaria comportamento que evidenciasse perigo atual, e sua liberdade não representaria ameaça à ordem pública ou à instrução criminal.

Examinando detidamente os autos, constato que a instrução criminal foi, de fato, encerrada em 01 de outubro de 2021 e que os autos aguardam a apresentação de alegações finais por parte da defesa de Felipe.

À época do pedido de revogação da prisão, formulado em junho de 2022, os réus se encontravam presos há mais de dois anos.

Em despacho anterior, o juízo de origem reconheceu que a demora na juntada de laudos periciais pendentes não poderia ser imputada à defesa, que apenas reiterava pedidos já formulados desde a resposta à acusação.

Em que pese os argumentos, entendo que o excesso de requerimentos, pode confluir para a demora excessiva na tramitação da ação penal.

Vale ressaltar, que a demora na tramitação também pode ser atribuída ao tipo de delito apurado que enfrenta resistência de comparecimento de testemunhas para os atos designados.

Assim, as peculiaridades de cada caso devem ser observadas, conforme entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO . MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6 .581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6 .581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. 3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 4 . Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

No que se refere ao recorrido Felipe Colodette de Freitas, analisando detidamente os autos, verifico que se encontra em liberdade desde julho de 2022, responde apenas pela presente ação penal.

Soma-se a isso, o fato de estar ausente qualquer fato novo, ou superveniente desde a decisão que lhe concedeu liberdade provisória, não se vislumbra alteração fática ou jurídica, que justifique a rediscussão da medida.

A gravidade do delito, por mais expressiva que seja, não se sobrepõe ao comando legal do art. 312, §2º, que exige a demonstração concreta e atual do perigo à ordem pública, à instrução, ou à aplicação da lei penal.

A mera invocação de suposta periculosidade, fundada exclusivamente no crime imputado e em registros pretéritos, não é suficiente para legitimar a reimposição da prisão preventiva, sob pena de esvaziamento do princípio da excepcionalidade da medida.

Situação distinta, contudo, é a de Ítalo Tarles Rocha Santos.

Conforme se extrai do sistema INFOPEN/ES e confirmado por certidão extraída do sistema carcerário, Ítalo foi preso em flagrante em 06/02/2023, após a concessão da liberdade nestes autos, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Acrescenta-se a isso, o fato de que Ítalo, conforme consta dos registros oficiais, responde a diversas outras ações penais, evidenciando histórico de reiteração delitiva.

A prisão em flagrante por novo delito, ainda que em processo distinto, é elemento fático novo, contemporâneo, concreto e diretamente relevante para a avaliação do
periculum libertatis
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prática de novo crime após a soltura justifica a revaloração da necessidade da prisão preventiva, especialmente quando há risco fundado de reiteração delitiva.

A própria motivação do crime objeto da presente ação — cometida como ato de vingança, mediante invasão domiciliar noturna, ameaças e execução sumária de um civil inocente — já revela padrão de atuação violento e desprovido de limites legais.

O novo fato apenas corrobora a periculosidade antes presumida, agora concretamente evidenciada.

Nessas condições, entendo que a decisão que revogou a prisão preventiva de Felipe Colodette de Freitas deve ser mantida, por ausência de fato novo ou fundamento atual que legitime a segregação cautelar.

Em relação a Ítalo Tarles Rocha Santos, porém, impera a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva, com base na ocorrência superveniente e no risco de reiteração criminal.

Sendo este o entendimento desta Colenda Câmara Criminal, expeça-se o competente mandado de prisão preventiva, em face de Ítalo Tarles Rocha Santos, devendo constar como data limite para cumprimento da ordem 24/06/2024.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
.